Tribunal: TJSP
Processo: 1001157-29.2016.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
res e necessidade de constatação de que os vícios apresentados na piscina não decorreram de sua fabricação. Laudo pericial pormenorizado e produzido por expert qualificado e que constatou expressamente que os danos decorreram de vício de fabricação do bem. Quesitos complementares prestam-se a esclarecimento, mas não para impugnar a conclusão central da análise pericial. RECURSO DA CORRÉ NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001157-29.2016.8.26.0584; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de São Pedro - 1a Vara; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório

Relator(a):

Berenice Marcondes Cesar

Comarca:

São Pedro

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS E/OU DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NO PRODUTO. Legitimidade passiva da fabricante da piscina adquirida pelo Autor que decorre da expressa dicção legal do art. 3o c/c art. 18, CDC, cuja aplicabilidade não foi impugnada pela Apelante. Cerceamento de defesa pela impossibilidade de resposta pericial de quesitos complementares e

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS E/OU DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NO PRODUTO. Legitimidade passiva da fabricante da piscina adquirida pelo Autor que decorre da expressa dicção legal do art. 3o c/c art. 18, CDC, cuja aplicabilidade não foi impugnada pela Apelante. Cerceamento de defesa pela impossibilidade de resposta pericial de quesitos complementares e necessidade de constatação de que os vícios apresentados na piscina não decorreram de sua fabricação. Laudo pericial pormenorizado e produzido por expert qualificado e que constatou expressamente que os danos decorreram de vício de fabricação do bem. Quesitos complementares prestam-se a esclarecimento, mas não para impugnar a conclusão central da análise pericial. RECURSO DA CORRÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000636587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001157-29.2016.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante
ELIAS FAUSTO INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA - EPP, é apelado
ODAIR SARGENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001157-29.2016.8.26.0584 -Voto no 32588
2
Apelação Cível no 1001157-29.2016.8.26.0584
Apelante/Corré:
ELIAS FAUSTO INDÚSTRIA DE PISCINAS
LTDA
Apelado/Autor:
ODAIR SARGENTO
Interessada/Corré:
ANCHIETA PISCINAS E ACESSÓRIOS
LTDA-ME
MM. Juiz de Direito: Luis Carlos Maeyama Martins
Comarca de São Pedro 1a Vara Judicial
Voto no 32588
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS E/OU DEVOLUÇÃO
DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. VÍCIO NO PRODUTO. Legitimidade passiva da
fabricante da piscina adquirida pelo Autor que decorre da
expressa dicção legal do art. 3o c/c art. 18, CDC, cuja
aplicabilidade não foi impugnada pela Apelante. Cerceamento
de defesa pela impossibilidade de resposta pericial de quesitos
complementares e necessidade de constatação de que os vícios
apresentados na piscina não decorreram de sua fabricação.
Laudo pericial pormenorizado e produzido por expert
qualificado e que constatou expressamente que os danos
decorreram de vício de fabricação do bem. Quesitos
complementares prestam-se a esclarecimento, mas não para
impugnar a conclusão central da análise pericial. RECURSO
DA CORRÉ NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de reparação de danos
e/ou devolução de valores pagos c/c indenização por danos morais” (e-fls.
01/14) ajuizada por ODAIR SARGENTO contra ANCHIETA PISCINAS E
ACESSÓRIOS LTDA-ME e ELIAS FAUSTO INDÚSTRIA DE PISCINAS LTDA,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença (e-fls. 277/281), cujo relatório
adoto, condenando às Rés à devolução de R$ 20.000,00 ao Autor, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001157-29.2016.8.26.0584 -Voto no 32588
3
obrigação de retirada do bem, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária
de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, arcando também com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de
sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a Corré ELIAS FAUSTO
INDÚSTRIA DE PISCINAS LTDA interpôs recurso de apelação (e-fls.
283/291), suscitando sua ilegitimidade passiva “ad causam”, já que é mera
fabricante da piscina e não a comercializa nem instala, e, no mais,
apresentado preliminar de cerceamento de defesa, porque não lhe foi
oportunizada a resposta a quesitos complementares formulada ao Perito
judicial, o que inviabilizou que o mesmo mudasse de opinião, para constatar
que os vícios surgidos não decorrem de fabricação, o que excluiria a
possibilidade de responsabilização da Apelante, no mérito.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 295) e, intimado, o Autor apresentou contrarrazões (e-fls. 297/301).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de
devolução de valores pagos por produto viciado e decorrente pretensão
indenizatória ajuizada por consumidor contra alienante e fabricante do bem.
O
presente
recurso
não
merece
provimento.
Com efeito, a causa de pedir do Autor
está lastreada no fato de que, adquirida, em 31.NOV.2011, piscina fabricada
pela Apelante e vendida e instalada pela outra Corré, a mesma apresentou
trincas laterais em 2013 e 2015, ambas as ocasiões solucionadas pelas Rés,
sendo que, depois, em OUT.2015, houve rachadura no fundo da piscina, que
não foi resolvida pelas fornecedoras, por entenderem que a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001157-29.2016.8.26.0584 -Voto no 32588
4
era ora da fabricante ora da instaladora, levando à necessidade de
ajuizamento da presente demanda. Tratam-se, todos, de fatos incontroversos
nos autos.
A questão que se coloca nos autos,
então, em primeiro lugar, é a legitimidade passiva “ad causam” da Apelante
que, segundo afirma, não poderia ser responsabilizada pelo vício apresentado
na piscina, porque é mera fabricante do bem e não o comercializa nem instala.
Tal alegação, que chega às raias da
litigância de má-fé, contraria o texto expresso da norma que exsurge da
análise conjugada dos arts. 3o, “caput”, e 18”, caput”, ambos do Código de
Defesa do Consumidor (cuja aplicação, na hipótese dos autos, não foi
impugnada pelas Rés), que apresentam a seguinte literalidade:
“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou
jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem,
criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços. (...)
Art. 18. Os fornecedores de produtos de
consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de
qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a
que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da
disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou
mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza,
podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. (...)” (destacado).
Ora, sendo a Apelante a fabricante da
piscina eivada de vício de qualidade pelo Autor, consumidor, possui a mesma
natureza jurídica de fornecedora de produtos e, por decorrência, responde de
forma solidária com a outra Corré pelos vícios comprovados. Logo, a Apelante
é parte passiva legítima “ad causam”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001157-29.2016.8.26.0584 -Voto no 32588
5
A preliminar de cerceamento de defesa
confunde-se com o mérito da demanda propriamente dito e dizem ambos
respeito ao laudo pericial produzido em Juízo (e-fls. 217/254). Isso porque,
após a juntada do trabalho pericial aos autos, a Apelante manifestou-se (e-fls.
260/262), apresentando impugnação geral ao laudo e formulando quesitos
para que o Perito informasse novamente por quais motivos os danos seriam de
fabricação e não de instalação ou outro fator externo (como o peso da água,
por exemplo). Tais quesitos, contudo, não foram enviados ao Perito e a r.
sentença considerou inútil tal pretensão de esclarecimentos.
Tem razão o fundamento da r. sentença.
A Apelante apenas restou inconformada com a constatação técnica de que os
vícios na piscina do Autor decorreram de má fabricação.
Não se duvida da capacidade técnica do
Perito, em primeiro lugar, já que se trata de engenheiro civil, devidamente
registrado em entidade de classe específica e que realizou análise técnica
clara e com métodos expressamente indicados.
Em segundo lugar, tampouco impugnou
de forma específica a Apelante os métodos periciais utilizados, deixando de
comprovar, de forma igualmente técnica, que a vistoria do local em que se
encontra o produto, bem como a análise fotográfica seriam impertinentes e
representariam imperícia do engenheiro civil.
Em terceiro lugar, diante da higidez
técnica do perito, importante salientar que não houve titubeio ou confusão nas
conclusões apresentadas, que, de forma uníssona, apontam para a lisura de
todos os procedimentos de instalação e constatam, tecnicamente, que os
vícios ocorreram por defeitos de fabricação. Nesse sentido, confiram-se dois
importantes trechos das conclusões do referido laudo pericial (e-fls. 246 e
248):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001157-29.2016.8.26.0584 -Voto no 32588
6
“AO REDOR DA PISCINA FOI EXECUTADO
O CONTRAPISO DE CONCRETO E SOBRE O CONTRA PISO DE CONCRETO
FORAM ASSENTADAS PEDRAS MINEIRAS COMO ACABAMENTO. DURANTE A
VISTORIA PERICIAL O PERITO JUDICIAL CONSTATOU TECNICAMENTE QUE O
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO CONTRA PISO DE CONCRETO COMO TAMBÉM O
SERVIÇO DE ACABAMENTO (ASSENTAMENTO DAS PEDRAS MINEIRAS),
FORAM REALIZADOS DE MANEIRA CORRETA, POIS EXISTE CAIMENTO PARA
LADO CONTRÁRIO DA PISCINA.
A PISCINA EM QUESTÃO APRESENTA
VÁRIAS DANIFICAÇÕES TAIS COMO: RACHADURAS GRAVES NO CASCO,
ONDULAMENTOS, AS BORDAS DA PISCINA ESTÃO DESLOCADAS (FORA DO
LOCAL QUE FORAM INSTALADA). DO PONTO DE VISTA TÉCNICO ISTO
OCORREU DEVIDO AOS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DA PISCINA, QUE MESMO
TENDO SIDO INSTALADA DE MANEIRA CORRETA, POUCO TEMPO DEPOIS DA
INSTALAÇÃO JÁ COMEÇOU A APRESENTAR RACHADURAS GRAVES (conforme
podemos observar nas fotos fornecidas pelo Autor ao Perito Judicial durante a Vistoria
Pericial demonstradas nos itens deste Laudo Pericial). (...)
PORTANTO
DO
PONTO
DE
VISTA
TÉCNICO O PERITO JUDICIAL CHEGOU A CONCLUSÃO TECNICA QUE AS
VÁRIAS DANIFICAÇÕES EXISTENTES NA PISCINA EM TELA, TAIS COMO:
RACHADURAS GRAVES NO CASCO, ONDULAMENTOS, AS BORDAS DA PISCINA
ESTÃO
DESLOCADAS
(FORA
DO
LOCAL
QUE
FORAM
INSTALADA),
OCORRERAM DEVIDO AOS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DA PISCINA EM
QUESTÃO.” (destacado).
Ora,
a
conclusão
é
absolutamente
contundente e lastreada em quesitos técnicos não impugnados de forma
específica e, portanto, deve prevalecer. Por outro lado, o Código de Processo
Civil prevê a possibilidade de formulação de quesitos suplementares,
destinados ao esclarecimento da perícia, porém não à reformulação da
conclusão pericial tecnicamente impecável, razão pela qual, em seu art. 470, I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001157-29.2016.8.26.0584 -Voto no 32588
7
determina ao juiz que indefira os quesitos impertinentes, como no caso dos
autos.
Logo, não houve cerceamento de defesa
da Apelante pela negativa de resposta aos quesitos impertinentes
apresentados, que se mostravam inúteis diante da contundência da conclusão
pericial e de sua higidez técnica, devendo-se considerar que os vícios do
produto narrados pelo Autor decorreram de defeitos de fabricação do bem.
O presente recurso, então, não merece
provimento, com a majoração dos valor dos honorários advocatícios de
sucumbência devidos ao Autor, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, para 12% sobre o valor atualizado da condenação.
Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Corré, com a
MAJORAÇÃO dos honorários de sucumbência devidos ao Autor para 12%
sobre o valor atualizado da condenação.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora